Tribunal: TJSP
Processo: 1014415-90.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais - Pretensão fundada em indevida cobrança de dívida – Anotação do nome da autora em banco de dados de órgão de proteção ao crédito – Sentença de procedência – Inconformismo recursal por parte da empresa-ré que visa afastar o reconhecimento do dano moral e, subsidiariamente, reduzir o valor indenizatório

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais - Pretensão fundada em indevida cobrança de dívida – Anotação do nome da autora em banco de dados de órgão de proteção ao crédito – Sentença de procedência – Inconformismo recursal por parte da empresa-ré que visa afastar o reconhecimento do dano moral e, subsidiariamente, reduzir o valor indenizatório - Dano moral configurado in re ipsa – Indenização devida e fixada em valor compatível com a extensão dos danos sofridos - Ratificação do julgado – Recurso desprovido.